Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718718-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA AGRAVADO: PZ INVEST LTDA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 167243281- Proc. 0718173-56.2023.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 28/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator